Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PERITO NOMEADO. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência.
2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, prova não apresentada pelas Agravantes.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.